Tribunal: TJMT
Processo: 0039159-58.2011.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0039159-58.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGANTE), GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 131.761.534-49 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - CPF: 094.208.274-53 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), GUILHERME RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 514.499.271-49 (EMBARGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEFEITO APRESENTADO
EM
VEÍCULO
ZERO KM – SUCESSIVOS E INÚTEIS INGRESSOS DO VEÍCULO NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL – RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL – CDC, ART. 18 – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PAGOS PELO ADQUIRENE – CONSUMIDOR LOGRADO PELA VENDA DE VEÍCULO ZERO KM COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

Se o veículo zero quilômetro apresentou defeito logo após a aquisição, e desde então houve sucessivas e inúteis idas à concessionária na tentativa de solucionar os problemas apresentados, obstou-se o transcurso da decadência. 2. Comprovada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido zero km pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio. 3. Inegável é a existência de abalo
moral
ao consumidor que, para além da frustração de ter adquirido produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se privado da utilização do veículo por diversas vezes, levando-o à concessionária para reparação dos problemas técnicos persistentes 4. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,
contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação nº
0039159-58.2011.8.11.0041
interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 0039159-58.2011.8.11.0041 – cód. 742278), ajuizada contra o embargante por GUILHERME RIBEIRO DOS SANTOS,

julgou procedente os pedidos
por entender comprovado que
o veículo 0 km Ford EcoSport 1.6, placa NJL 9052, adquirido pelo autor não foi devidamente reparado dentro do trintídio legal, e por isso condenou
as rés/apelantes a restituírem ao autor a quantia de R$ 58.790,00 pagos pelo veículo zero quilômetro defeituoso, bem como ao pagamento solidário de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., e correção monetária pelo INPC
; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº
99256963 - pág. 10).

O embargante alega que o acórdão é omisso na medida em que “
não se pronunciou a respeito da arguição de nulidade da prova pericial, proveniente da manifesta ausência de imparcialidade do expert, vez que transpôs os limites de sua atuação, emitindo opinião pessoal sobre o mérito da demanda
”; prossegue e
xpondo que, na condição de Concessionária, não praticou qualquer ato ilícito capaz de justificar a condenação indenizatória por danos morais pleiteada pelo autor/embargado, pois o simples fato de o produto ter apresentado vício, que precisou ser reparado por mais de uma vez, não gera, por si só, dever de indenizar moralmente o adquirente.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que o vício de omissão seja sanado, julgando totalmente improcedente a tese autoral (cf. Id. nº 118478973 – pág. 4).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº
120696496
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no v. acórdão para manter o julgamento hostilizado, com destaque para os seguintes excertos; verbis:

(...)

Ora, a aquisição do veículo (zero KM) ocorreu em 29/03/2011, e, no período compreendido entre os meses de abril a novembro de 2011, tendo apresentado problemas/defeitos diversos próprios de “carro velho” (bancos, barulhos e desregulagens das portas e cinto de segurança, troca de motor etc), foi levado à Concessionária/apelada diversas vezes, inclusive para a substituição do motor (?), conforme ordens de serviço juntadas aos autos e descritas e analisadas pelo laudo pericial.

Os problemas apresentados no motor do veículo foram descritos de forma pormenorizada no Laudo Pericial vinculado ao Id. nº 99256498 - pág. 36/47, datado de 31/10/2018
, constando ali a conclusão de que “o motor fora reparado de forma improvisada sem apresentar, o nexo causal responsável pela origem do problema (defeito ou mau funcionamento) no motor do veículo novo do Autor
com 56 dias de uso
; Na realidade, o veículo novo do Autor, recebeu um reparo se transformou em motor usado reparado ‘sem garantia de bom funcionamento’ por NÃO ter sido emitido ‘certificado de aprovação da qualidade dos serviços’ e ART do responsável” (sic – Id 42236423, p. 12-13).

A questão é disciplinada pelo art. 18 do CDC, que prevê que, caso o vício não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá,
sem apresentar nenhuma justificativa
, optar por uma das alternativas contidas em seu §1º, ou seja, a substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso (inciso I); restituição imediata da quantia paga (inciso II) ou o abatimento proporcional do preço (inciso III).

Constata-se, no caso, que o defeito no motor do veículo persistiu desde a sua aquisição em 29/03/2011, subsistindo por mais de

três meses, de modo que o prazo legal de 30 (trinta) dias para o saneamento de vícios de qualidade do produto não fora cumprido pelas apeladas, surgindo, a partir desse descumprimento injusficável, o direito de o apelante pleitear a substituição do produto, ou a restituição imediata da quantia paga, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço se lhe interessa ficar com o produto, mas, no caso, ele optou pela restituição do preço pago pelo veículo doente.

Assim, em que pese as apelantes digam que, após a realização de reparos, o veículo permaneceu apto para utilização à disposição do autor, essa circunstância não apaga a imprestabilidade do bem pela presença resistente de defeitos de qualidade; quanto a isso, vide os vários ingressos e reingressos do sempre defeituoso Ecosport na oficina da Citavel durante período superior a 30 dias, o que torna incidente a regra do art. 18 do CDC, até porque o texto legal exige que o vício constatado impeça o uso regular do produto, e não por outra razão o § 1º do art. 18 do CDC autoriza o consumidor optar pela substituição do bem ou pelo ressarcimento do valor pago no caso de constatação de quaisquer dos vícios de qualidade descritos no caput do mesmo dispositivo, desde que não sanados no prazo de trinta dias (30) pelo fornecedor.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022